Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000840-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO FICSA S/A.
AGRAVADA:- MARLI GONCALVES DA COSTA DE ALMEIDA
Agravo de Instrumento n. 1000840-78.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência para que o Requerido BANCO FICSA S/A, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) promova o CANCELAMENTO/SUSPENSÃO das cobranças/descontos consignados relativos a contrato financeiro com desconto consignado em nome da Autora MARLI GONÇALVES DA COSTA DE ALMEIDA, até o deslinde da lide, sob pena de multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
O agravante alega que o feito discute a legitimidade do contrato de empréstimo de R$3.838,38, cujo crédito foi depositado em conta da agravada.
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autoriza a concessão da medida.
Afirma que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, impossível de ser atendido considerando se tratar de instituição financeira de grande porte. E mais, o empréstimo consignado para ter os descontos suspensos necessita de um requerimento ao órgão pagador, que por muitas vezes já havia programado os descontos a serem efetuados com antecedência. Ou seja, não se trata de obrigação que dependa unicamente dessa instituição financeira, sendo necessária a cooperação do órgão pagador da parte agravada.
Argumenta que a multa cominatória é exorbitante, incompatível com a avença ora em discussão, além de não ter sido fixado limite máximo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada pelo INSS, e se deparou com um TED na sua conta de R$3.838,38.
Aduz que, ao investigar, descobriu que se tratava de um empréstimo consignado que desconhece.
A tutela de urgência foi deferida sendo determinado o cancelamento/suspensão dos descontos relativos ao contrato em discussão em 24 horas, sob pena de multa diária de R$500,00
O agravante argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, e se opõe à multa no caso de descumprimento da determinação, bem como ao prazo, pois entende ser exíguo.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
No que se refere ao prazo para o cumprimento, embora tenha sido estipulado em 24 horas, a liminar foi concedida em 23-11-2020 e logo em seguida o agravante foi intimado para o cumprimento, conforme consta nos autos primeiro grau. Portanto, o agravante teve tempo razoável para o atendimento do decisum.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito mesmo porque não há montante a ser executado para que se fale em excesso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator